Tribunal: TJDFT
Processo: 0731061-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO ANS 438/2018.
1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar o procedimento recomendado, sob a alegação de doença pré-existente e não cumprimento do prazo de carência.
3. Portabilidade de carências “é o direito que o beneficiário tem de mudar de plano privado de assistência à saúde dispensado do cumprimento de períodos de carências ou cobertura parcial temporária relativos às coberturas previstas na segmentação assistencial do plano de origem, observados os requisitos dispostos nesta Resolução” (art. 2o, inciso I, da Resolução 438/2018 Agência Nacional de Saúde no 438/2018).
4. No contexto da portabilidade, o beneficiário do plano de saúde está dispensado do cumprimento de novos prazos de carência, inclusive quanto à cobertura parcial temporária (CPT), desde que atenda aos requisitos previstos na Resolução Normativa no 438/2018 da ANS.
5. Recurso não provido.